Tribunal: STF
Processo: ARE 1190023
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aluguel social. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.